Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602448-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
Num. 43709676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA.RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE EMISSÃO DE
RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS IRREGULARIDADES QUE, NO
CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA
NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

( ...)

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores, em que
consta uma das prestadoras como "coordenadora de campanha" não é suficiente para, por
si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente após a discrepância ter sido
apontada pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

(Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021).

Para além disso, constata-se a existência de novos vícios nos documentos
em questão, bem como a permanência do já demonstrado pelo setor técnico.

Nessa toada, em relação ao contratado José Elson Rodrigues dos Santos (id.
43655101) restou ausente o valor da contratação, conforme abaixo:

Não obstante, n

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0602448-72.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ONIRA CARNEIRO PIRES - ELEIÇÃO 2022 -
Movimento Democrático Brasileiro - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ONIRA CARNEIRO PIRES (EMBARGANTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709676
11/09/2023
10:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.391

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602448-
72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ONIRA CARNEIRO PIRES
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE
APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
P O S S I B I L I D A D E . D O C U M E N T O S
NOVOS, COM DATA RETROATIVA.
P E R M A N Ê N C I A
D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022, I e II, do CPC
c.c. art. 275 do Código Eleitoral).

Num. 43709676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. A confecção de contratos posteriores,
assinados com data retroativa, não são
aptos a corrigir irregularidade consistente
na juntada de documentos incompletos
anteriormente, especialmente quando
cláusulas contratuais são alteradas sem
qualquer justificativa.

5. Não se admite, para fins de comprovação
de gastos de campanha efetuados com
e m p r e g o d e v e r b a s p ú b l i c a s , a
apresentação de documentos com rasuras
grosseiras, incidindo sobre parte relevante.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ONIRA CARNEIRO PIRES
(id. 43655097, complementados no id. 43663693) contra o acórdão (id. 43649176) que
aprovou suas contas com ressalvas com determinação de recolhimento de R$ 1.550,00
ao Tesouro Nacional.

A embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, aduzindo que
Num. 43709676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

houve cerceamento de defesa, vez que os documentos necessários para sanar a
inconsistência discutida foram corrompidos no PJe.

Aduz que, os respectivos documentos (ids. 43395582 , 43565010 , 43395579
, 43565001 , 43395586 , 43565004 , 43395583 , 43565000 , 43395572 , 43565011 ,
4395591 e 43564998) estavam corrompidos de tal forma que impediu o acesso pelo
usuário, entendendo como cerceada sua defesa ao não ser intimada para regularização.

Juntou os documentos de id. 43655098 e seguintes, complementados nos
ids. 43663693 e seguintes, entendendo suficientes para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, bem como aponta a plena possibilidade da
juntada extemporânea de documentos antes da ocorrência do trânsito em julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as
omissões apontadas.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos
embargos (id. 43666490), manifestando-se pelo conhecimento e acolhimento parcial
destes, visto que ainda permanece irregularidade no tocante a um dos fornecedores.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração (id. 43655097) são tempestivos, devendo ser
conhecidos.

Evidencia-se que foram trazidas aos autos documentação suplementar (id.
43663692 e seguintes), após o encerramento do prazo recursal, que ocorreu em
24/07/2023, mas por economia processual e sendo possível a oposição de novos
embargos de declaração, conheço desses documentos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral e art. 24, § 7º, Res. 23.608/2019 do TSE), ou ainda para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na espécie, a embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
omissão, tendo em vista que houve nos autos a devida comprovação das despesas
apontadas.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
Num. 43709676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, a Embargante argumenta a existência de
documentação nos autos suficientes para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, mas que todavia teve arquivos corrompidos no sistema.

De outra sorte, vale-se do presente recurso para juntar documentação, com
intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Na hipótese em que se discute, ao consultar os arquivos indicados pela
prestadora de contas, não se vislumbra qualquer obstáculo à sua escorreita visualização
(ids. 43395582, 43565010, 43395579, 43565001, 43395586, 43565004, 43395583,
43565000, 43395572, 43565011, 4395591 e 43564998).

Ocorre que os contratos juntados não foram apresentados por completo e
contêm apenas a primeira página, carecendo dos requisitos necessários previstos pela
legislação, falhas estas contempladas pelo setor técnico, tanto em seu parecer de
diligências (id. 43546421) como em seu parecer conclusivo (id. 43583173).

Neste viés, cabe ressaltar que após intimação da prestadora para suprir a
falha, não é mais possível apresentar documentos para afastar a irregularidade, na forma
do artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Sendo este o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO
PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR
O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES
DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS ELEITORAIS DE USO COMUM. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas, sendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.

[...]
Num. 43709676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060256478, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

De outro lado, como mencionado no precedente citado, a documentação
apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público. Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Em se tratando das irregularidades remanescentes, consignou o parecer
conclusivo (id. 43583173):

Constataram-se inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em sede de despesas com pessoal, apontou o setor técnico como presente
rasuras e ausência de algumas informações imprescindíveis à análise contratual, como o
Num. 43709676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

período de atividade e a assinatura do prestador de serviço, conforme Resolução TSE nº
23.607/2019, a qual dispõe:

Art. 35. [...] § 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas,
da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Diante do exposto, apresentou a prestadora de contas em sede de embargos
(ids. 43655098 e seguintes) e suplementarmente (ids. 43663693 e seguintes), os
respectivos contratos de prestação de serviço com intuito de regularizar as pendências
apontadas pelo setor técnico. São eles:

EDVALDO COSTA LARA (id. 43655098);

RODRIGO ANTONIO DE ALMEIDA (id. 43655099 e 43663695);

JACKSON LUIZ FURQUIM DO NASCIMENTO (id. 43655100 e 43663694);

JOSE ELSON RODRIGUES DOS SANTOS (id. 43655101); e

MIRIAN APARECIDA MACHADO (id. 43663693).

Na hipótese, em um primeiro momento, a embargante apresentou
documentos em relação aos fornecedores Edvaldo Costa Lara (id. 43655098), Rodrigo
Antonio de Almeida (id. 43655099), Jackson Luiz Furquim do Nascimento (id. 43655100)
e José Elson Rodrigues dos Santos (id. 43655101).

Posteriormente, a prestadora de contas acostou aos autos nova
documentação, dentre estes a contratação de Mirian Aparecida Machado (id. 43663693) e
novos contratos em relação aos prestadores Rodrigo Antonio de Almeida (id. 43663695) e
Jackson Luiz Furquim do Nascimento (id. 43663694).

Em se comparado a nova documentação com o já acostado aos autos, é
possível verificar que foram confeccionados contratos novos, que não integraram a
prestação de contas no momento devido, com datas e assinaturas retroativas (ids.
43655099 e 43663695, 43655100 e 43663694).

Sobre o assunto dispõe a jurisprudência:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE. DESAPROVAÇÃO.
INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
Num. 43709676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL.
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA
COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO
EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA.RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A CORRESPONDENTE EMISSÃO DE
RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA. GASTOS E DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS IRREGULARIDADES QUE, NO
CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A FORNECEDORAS DE SERVIÇOS
SEMELHANTES. CONTRATOS CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS.
APRESENTAÇÃO DE NOVO CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE
COORDENADORA PARA UMA DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA
NO PARECER TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

( ...)

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de valores, em que
consta uma das prestadoras como "coordenadora de campanha" não é suficiente para, por
si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado somente após a discrepância ter sido
apontada pela análise técnica, no relatório técnico preliminar.

(Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 17/06/2021).

Para além disso, constata-se a existência de novos vícios nos documentos
em questão, bem como a permanência do já demonstrado pelo setor técnico.

Nessa toada, em relação ao contratado José Elson Rodrigues dos Santos (id.
43655101) restou ausente o valor da contratação, conforme abaixo:

Não obstante, nos demais contratos apresentados observa-se a utilização de
corretivo na cláusula que dispõe acerca da remuneração, em violação à proibição de
rasuras contida no art. 60, caput, da Resolução TSE 23.607/2019, da seguinte forma:

Edvaldo Costa Lara (id. 43655098):

Rodrigo Antonio de Almeida (id. 43655099):

Jackson Luiz Furquim do Nascimento (id. 43655100):

Em que pese tenham sido apresentados novos contratos para os prestadores
de serviços Rodrigo Antonio de Almeida (id. 43663695) e Jackson Luiz Furquim do
Nascimento (id. 43663694), aqueles inicialmente apresentados pela embargante
Num. 43709676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

encontram-se eivados dos vícios supracitados. Ainda, no tocante a Jackson (id.
43655100), encontra-se também ilegível e incompleto.

Tendo em mira que as rasuras apontadas são um fator constante em diversos
documentos, pode configurar adulteração realizada no valor avençado entre as partes no
momento da contratação, não permitindo que seja auferida a quantia de fato contratada e
despendida pela embargante.

Além disso, os contratos já citados apresentam divergências entre si acerca
da jornada de trabalho contratada. Assim consta do contrato inicialmente juntado aos
autos do fornecedor Rodrigo Antonio de Almeida (id. 43655099):

Em contrapartida, consigna o contrato juntado em data posterior (id.
43663695):

Evidencia-se que os contratos acostados inicialmente contêm jornada de
trabalho de 6 (seis) horas diárias (ids. 43655098 e seguintes), em dissonância com o
contido na documentação extemporânea (ids. 43663693 e seguintes), na qual todos
aparecem com 4 (quatro) horas diárias de jornada de trabalho, o que denota adulteração
de importante critério de aferição da regularidade dos valores pagos.

Logo, mantém-se a não observância ao determinado pela Resolução
23.607/19, veja-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

Portanto, consoante os parâmetros legais, é imprescindível que a
documentação em comento contenha a descrição detalhada do serviço prestado, do valor
da operação, sem rasuras ou emendas, o que não ocorreu no presente caso, conforme
exposto acima, da mesma forma que as diversas alterações realizadas pela embargante
retiram a confiabilidade e idoneidade dos documentos, não servindo, portanto, para
comprovação da realização das despesas.

Sobre o tema, assim se pronunciou o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Num. 43709676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS NA ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR CONSIDERADO IRREGULAR.
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. Na decisão agravada, consignou–se que, de acordo com a moldura fática delimitada pela
Corte regional e que não pode ser alterada nesta instância, a contratação do serviço de
coordenação de atividade de militância e mobilização de rua não ficou comprovada,
porquanto o contrato acostado aos autos foi elaborado apenas após a diligência, com data
retroativa.

2. Para acolher as razões da agravante, no sentido de reconhecer a regularidade da referida
despesa e, por conseguinte, afastar a determinação de devolução do respectivo valor ao
erário, seria imprescindível o reexame do conjunto probatório dos autos, o que, como
salientado na decisão impugnada, contraria o Verbete Sumular nº 24 do TSE.

3. A decisão agravada deve ser mantida, ante a inexistência de argumentos aptos a
modificá–la.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060748334, Acórdão, Relator(a)
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 132, Data
27/06/2023)

Sendo assim, diante das diversas incongruências nos documentos
apresentados para comprovar gastos com pessoal, concluo pela irregularidade do gasto e
manutenção da devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Destaca-se que, não há que se falar em regularização das despesas em
relação ao fornecedor OXFORD ESCOLA DE SEGURANÇA, visto que não foi
apresentada documentação fiscal pertinente.

Portanto, dada a permanência das inconsistências que ensejaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, a rejeição dos presentes
Embargos, na íntegra, é medida que se impõe.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.

É como voto.

Num. 43709676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602448-72.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ONIRA CARNEIRO PIRES - Advogados da EMBARGANTE:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709676 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/09/2023 10:00:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091110004958900000042669518
Número do documento: 23091110004958900000042669518
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 14:45:50